Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo objeto do feito e condenando-a a restituir todas as parcelas pagas pela parte requerente.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a culpa exclusiva da consumidora, que teria fornecido os seus dados pessoais aos fraudadores, e a inexistência de falha na prestação do serviço. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela recorrida em virtude de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece o pedido apresentado em contrarrazões, referente à condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, diante da inadequação da via eleita.
5. Dialeticidade recursal. Em contrarrazões, a recorrida sustenta a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Do exame das razões recursais, porém, nota-se que o recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração. Preliminar rejeitada.
6.Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso sob análise, conforme relato da autora, esta recebeu mensagem no aplicativo whatsapp com foto no perfil correspondente à do gerente da agência. Na referida mensagem o interlocutor apresentou alerta de segurança sobre novo dispositivo vinculado à sua conta corrente, o que foi negado pela correntista, de modo que o suposto gerente efetuou o bloqueio das senhas. Ao questionar acerca de eventual prejuízo, lhe foi remetido um comprovante de pagamento de título no valor de R$28.000,00, a fim de dar verossimilhança ao contato, tendo como credor o Mercadopago.com Representações, denotando que os fraudadores tinham acesso aos dados bancários e à conta corrente da autora.
8. Como se observa, é um golpe muito bem engendrado, fazendo com que o cliente se desloque de sua residência para ir a um caixa eletrônico realizar procedimento que vai permitir o acesso a sua conta corrente pelos fraudadores. Trata-se de verdadeiro incidente de consumo, com a fragilização de dados do correntista, e, embora plausível a tese de que a autora poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, notadamente porque os fraudadores utilizaram o caixa eletrônico como meio para concretizar a fraude. Vale ressaltar que às 8h50 do dia 25 de julho de 2024, a Requerente contatou a central de relacionamento do banco e foi informada de que o banco já havia identificado uma possível fraude em sua conta.
9. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
11. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
12. Na hipótese, resta evidente a comprovação dos fatos pela autora, tendo em vista que, além das mensagens e ligação terem partido do SAC do BB (4004-0001), id 68877871, houve vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do Banco, conferindo verossimilhança à ligação recebida pelo recorrido, e possibilitando a concretização da fraude. De se ressaltar que foi realizado empréstimo no valor de R$28.000,00 e pagamento de dois títulos nos valores de R$20.000,00 e R$7.999,00, que refogem, completamente, ao perfil de movimentação da cliente.
13. Sobre o assunto, cito o seguinte julgado: “A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e da existência da conta corrente junto ao BRB.” Grifei. (Acórdão 1427793, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022).
14. Tenho como aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Nesse prisma, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da Instituição pelo ocorrido, com a confirmação da sentença atacada.
IV. DISPOSITIVO
15. Preliminar rejeitada.
16. Recurso DESPROVIDO.
17. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14